Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-45.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000458-45.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERIKA SOFIA VIANA REUS ALVARENGA - CPF: 026.299.301-57 (RECORRENTE), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000458-45.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Erika Sofia Viana Reus Alvarenga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023

E M E N T A;

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE AO CREDOR. PROTESTO REALIZADO UM DIA APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL DO CREDOR PARA COMUNICAR O CARTÓRIO A RESPEITO DO PAGAMENTO. PROTESTO DEVIDO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se a devedora é notificada pelo Cartório Extrajudicial para a quitação da dívida, contudo, realiza o pagamento de título vencido diretamente ao credor e não perante o Cartório de Protestos, como determina o art. 19 da Lei n.º 9.492/97, não há que se imputar ao credor qualquer responsabilidade por danos morais porventura sofridos pela efetivação deste protesto.

O pagamento efetuado em desacordo com as determinações legais é ineficaz para obstar a efetivação do protesto de título vencido.

Conforme precedentes do STJ cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular
.

Se a devedora sequer comprova que após quitar o titulo protestado solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, para:

1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 236,55 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) equivalente à fatura no importe de R$ 180,30 (cento e oitenta reais e trinta centavos) com o acréscimo de emolumentos cobrados pelo cartório no importe de R$ 56,25 (cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) conforme boleto de cobrança juntado no id. 73454492, e determinar à reclamada que promova, no prazo de 05 (cinco) dias o cancelamento do protesto efetivado no dia 09/06/2021, sob pena de multa que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

2) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (09/06/2021 – data da do protesto indevido)”.

Da análise dos autos, verifico que a autora estava inadimplente com a fatura de energia elétrica referente ao mês de 05/2019, vencida em 26/05/2019, no valor de R$ 180,30, bem como o pagamento foi realizado somente em 08/06/2021.

Deve ser ressaltado que antes de efetuar o protesto, por força de lei, o Cartório de Protesto envia notificação ao devedor, com pelo menos 03 (três) dias de antecedência. Recebida a notificação, o pagamento do título deve ser efetuado diretamente no tabelionato e não mais ao credor original.

Assim, recebida a notificação, caberia ao devedor, no caso a autora, efetuar o pagamento da dívida perante o Cartório e tomar as medidas de cautela cabíveis para evitar o efetivo protesto.

No presente caso, restou comprovado que a consumidora foi notificada a respeito do titulo inadimplido, bem como constou na notificação que o boleto, no valor de R$ 236,65, deveria ser quitado até o dia 09/06/2021, no horário de 09:00 às 17:00, sob pena de protesto, conforme abaixo se vê:

Entretanto, mesmo tendo sido devidamente notificada, a autora realizou o pagamento do título diretamente ao credor e não perante o Cartório, em desconformidade com o disposto no art. 19 da Lei n. 9.492/97,
in verbis:

“
Art. 19.
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas”.

Somado a tais fatos, após ter realizado o pagamento diretamente ao credor, não há informação nos autos de que a consumidora tenha dado ciência do pagamento ao cartório extrajudicial, mostrando-se tal omissão a responsável pelos desdobramentos ocorridos, no caso, a efetivação do protesto em 09/06/2021.

Portanto, se a devedora é notificada pelo Cartório Extrajudicial para a quitação da dívida, contudo, realiza o pagamento de título vencido diretamente ao credor e não perante o Cartório de Protestos, como determina o art. 19 da Lei n.º 9.492/97, não há que se imputar ao credor qualquer responsabilidade por danos morais porventura sofridos pela efetivação deste protesto.

Logo, o pagamento efetuado em desacordo com as determinações legais é ineficaz para obstar a efetivação do protesto de título vencido.

Ademais, considerando que o protesto se efetivou 01 dias após o pagamento do título não houve tempo hábil para que a Promovida comunicasse o cartório, para obstar o protesto, exercendo a faculdade prevista no ar.
16
da Lei
9492
/97,
in verbis:

“Art. 16. Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas”.

Diante do exposto acima, considero que o referido protesto foi realizado em exercício regular de direito, portanto, protesto devido.

Se o devedor sequer comprova que após quitar o titulo protestado solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral.

Conforme entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular, como ocorreu no caso analise, in verbis:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO DEVIDO PORQUE DECORRENTE DE RECONHECIDA INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA DE, DEPOIS DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA OU INÉRCIA DO BANCO EM FORNECER A CARTA DE ANUÊNCIA.

A autora reconheceu que teve seu nome protestado por não ter pago duas parcelas do financiamento.

Assim, não se tem dúvidas que o protesto se deu em exercício regular de direito do banco credor.

Assim, se a autora, ora recorrente, posteriormente veio a quitar a dívida, era ônus seu ter providenciado a baixa do protesto.

Na hipótese, somente haveria conduta ilícita do banco demandado a ensejar indenização se tivesse restado demonstrada sua recusa ou inércia em fornecer a carta de anuência, o que não foi comprovado.

Salienta-se que, no acordo de fls. 15 a 16 não restou pactuado que a baixa do protesto seria realizada pela parte credora. Por estas razões, não merece reforma a sentença guerreada.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004106522 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013)

RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL

Protesto lavrado regularmente pelo banco réu, visto que na data em que foi efetivado, havia prestações do financiamento em atraso, o que foi reconhecido pelo próprio autor em sua apelação.

Cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular Precedentes do Eg. STJ.

Ausente prova da existência de ato ilícito praticado pelo réu, não há como responsabilizá-lo por danos decorrentes do protesto, objeto da ação - Recurso conhecido, em parte, e desprovido, na parte conhecida.

(TJ-SP - APL: 41425020088260072 SP 0004142-50.2008.8.26.0072, Relator: Rebello Pinho, Julgamento: 30/07/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 01/08/2012)

DANOS MORAIS CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO LEGÍTIMO PROTESTO DE NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO INADIMPLIDO PELA CONSUMIDORA ÔNUS DA CONSUMIDORA DE PROCEDER AO CANCELAMENTO DO ATO NOTARIAL (ART. 26, CAPUT E § 1º, LEI N. 9.492/97) BANCO-RÉU QUE NÃO SE COMPROMETEU A PROCEDER À BAIXA DO PROTESTO, TAMPOUCO SE RECUSOU A FORNECER CARTA DE ANUÊNCIA DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 9179163402007826 SP 9179163-40.2007.8.26.0000, Relator: Rômolo Russo, Julgamento: 21/07/2011, 11ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 25/07/2011)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Verificada a regularidade do protesto, incumbe ao devedor o seu cancelamento após a quitação da dívida. Inexistência de dano moral na hipótese. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 227929 MS 2012.0191317, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - Quarta Turma – Publicação: DJe 25.10.2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TÍTULO PROTESTADO. POSTERIOR QUITAÇÃO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. INTERESSADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS E DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.

2. Consoante jurisprudência desta Corte, é ônus do devedor, principal interessado, providenciar, após o pagamento da obrigação, o cancelamento do protesto legitimamente efetuado pelo credor, sendo irrelevante a circunstância de tratar-se de relação de consumo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(EDcl no Ag 1414906⁄SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07⁄02⁄2013, DJe 11⁄03⁄2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TÍTULO PROTESTADO. PAGAMENTO POSTERIOR. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1. Incumbe ao devedor, quando em posse do título legalmente protestado ou da carta de anuência do credor, promover o levantamento do registro do protesto.

2. No caso concreto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não subsiste, diante da ausência de ato ilícito por parte da instituição bancária, que não era a responsável pela solicitação de cancelamento ao Tabelionado de Protesto de Títulos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 217161⁄SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13⁄11⁄2012, DJe 21⁄11⁄2012)

PROTESTO REGULAR. PAGAMENTO POSTERIOR DO TÍTULO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO. ART.
26
DA LEI Nº
9.492
⁄97. PRECEDENTES DA CORTE.

"As turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto regularmente lavrado quando de posse do título protestado ou da carta de anuência do credor nos termos do que artigo
26
da Lei nº
9.492
⁄97".

Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 768161⁄RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17⁄02⁄2009, DJe 09⁄03⁄2009)

Deste modo, em se tratando de protesto legitimo é ônus do devedor, principal interessado, após a quitação da obrigação, providenciar o cancelamento do protesto e no presente caso a Reclamante não demonstrou que após quitar o titulo protestado solicitou carta de anuência.

Outrossim,

não é somente com a carta de anuência que pode ser efetuada a baixa do protesto, mas também e primeiramente com a apresentação do pagamento da dívida,
in

verbis
:

Art. 19
.
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato
competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante,
acrescido dos emolumentos e demais despesas.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Além de não haver prova de que tentou efetuar a baixa do protesto solicitando a carta de anuência, ainda há prova de que tentou efetuar a baixa com o comprovante de pagamento da dívida.

Assim, ausente à prova de que o credor tenha praticado alguma conduta ilícita, entendo que não há que se falar em direito a indenização por dano moral, por parte do devedor, quem de fato deu causa ao acontecido, ao deixar de pagar o título no dia de seu vencimento.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto pela Reclamada,
dou – lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023